Tribunal: TJDFT
Processo: 0725253-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725253-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARINA SOUZA DETTMANN AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por KARINA SOUZA DETTMANN, contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos de ação de interdito proibitório c/c pedido de tutela antecipada (Processo n° 0705191-27.2021.8.07.0018) promovida em face do Distrito Federal, indeferiu a tutela para impedir que o réu procedesse à demolição de edificações supostamente erguidas de modo clandestino.. Em suas razões recursais (ID 27911676), sustenta que a decisão agravada ao negar provimento a liminar merece reforma, na medida em que, nas ações possessórias, a prova de domínio do bem é irrelevante para fins de proteção possessória. Afirma que, desde quando adquiriu o imóvel, nunca teve problemas e edificou sua moradia, a qual se encontra ocupada há cerca de seis meses. Alega que, nos dias 03 e 04 de agosto do corrente ano, o requerido promoveu ações demolitórias em seu imóvel. Defende que os arts. 162 e 163 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, que tratam de demolições em área pública, não se aplicam ao caso. Argumenta sobre a aplicabilidade do art. 567 do Código de Processo Civil e 1.210 do Código Civil à hipótese dos autos. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada e julgado procedente o pedido de antecipação de tutela indeferido nos autos de origem. Deixou de juntar o comprovante de preparo. Requer gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do mesmo dispositivo legal. Em análise dos documentos acostados aos autos, observo elementos que indicam a hipossuficiência da agravante. Portanto, defiro o pedido de gratuidade e conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise perfunctória, verifica-se que os fundamentos aduzidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da antecipação de tutela recursal tampouco a concessão do efeito suspensivo, porquanto não há probabilidade do direito. A decisão recorrida não merece reparo. Na hipótese, não foram juntados aos autos qualquer documento capaz de indicar eventual regularidade da edificação ou do loteamento. O fato de a área ser particular não obsta a atuação do Distrito Federal, cuja competência é de fiscalizar a indevida ocupação de área pública e a regularidade das edificações tanto em áreas particulares como públicas. O Código de Edificação do Distrito Federal autoriza a demolição imediata de imóveis erigidos, em desconformidade com a lei. Registre-se: “Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. § 1o O infrator é intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 dias. § 2o (VETADO). § 3o (VETADO). § 4o Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas.” Destaque-se que os atos administrativos são dotados dos atributos de imperatividade, autoexecutoriedade e exigibilidade que possibilitam ao Poder Público atuar com eficiência ao limitar direitos individuais em favor da proteção dos interesses da coletividade. A imperatividade é a prerrogativa do Poder Público impor unilateralmente obrigações a terceiros, enquanto a exigibilidade é o atributo que confere à Administração Pública o poder de exigir do administrado as obrigações que lhe são impostas unilateralmente, sob pena de lhe infligir multa ou outras penalidades administrativas em caso de descumprimento do ato. Por fim, a autoexecutoriedade refere-se à qualidade de dar imediata efetividade aos atos administrativos para fazer cumprir o que foi imposto, sem necessidade da interferência do Poder Judiciário. Nesse contexto, eventual deferimento do pedido da agravante inibe a Administração Pública de exercer poder de polícia para fiscalizar imóveis construídos em desacordo com a lei. Ademais, os atos administrativos são dotados de presunção de legalidade, somente afastado mediante prova em sentido contrário. Contudo, no caso, não há prova para afastar tal presunção. Na oportunidade, registrem-se os seguintes julgados deste Tribunal: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EDIFICAÇÃO ERIGIDA SEM LICENCIAMENTO. FISCALIZAÇÃO. DEMOLIÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA. Não havendo comprovação de que o Agravante tenha erigido a obra com a devida licença exigida por lei (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal - Lei no 6.138/2018), não há como garantir, em tutela de urgência (artigo 300 do CPC), que a Administração Pública se abstenha de realizar o dever legal de fiscalizar a higidez das edificações erigidas no Distrito Federal, em virtude do poder de polícia que lhe é conferido. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1339786 07503074720208070000, Data de Julgamento 12/05/2021, 5a Turma Cível do TJDFT, Relator Angelo Passareli, Publicado no DJE 25/05/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). – grifou-se AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. ÁREA CONTÍGUA. DEMOLIÇÃO. PODER DE POLÍCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o disposto no artigo 3o, I e II, da Lei Distrital 6.302, de 16 de maio de 2019, compete à Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal - DF Legal: (...) I - executar as políticas de proteção da ordem urbanística do Distrito Federal, em consonância com as políticas governamentais, observada a legislação federal e distrital em vigor; e II - supervisionar, planejar, coordenar e promover ações que garantam a proteção da ordem urbanística, fundiária e ambiental, por meio de ações e práticas estratégicas de controle e de combate ao uso, ocupação e parcelamento irregular do solo, em estreita observância à legislação. 2. In casu, há a necessidade de desobstrução da área pública contígua aos lotes, uma vez que as construções irregulares obstam a realização de obras no local pela Novacap. Desse modo, as ordens demolitórias expedidas decorrem do exercício do poder de polícia revelando-se legítimas e em conformidade com a autoexecutoriedade e presunção de legitimidade dos atos administrativos 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acordão 1335265 07477681120208070000, Data de Julgamento: 20/04/2021, Órgão Julgador: 3a Turma Cível do TJDFT, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Publicado no DJE: 25/05/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Desse modo, não estão presentes os pressupostos para a antecipação da tutela almejada, impõe-se a manutenção da decisão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao ora postulado até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso as informações. Ao agravado para contrarrazões. Ao Ministério Público para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 5 de agosto de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator